Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 174517254, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum, no 0741685-68.2023.8.07.0001, proposto em face de CONSORCIOCRED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (agravado/autor), que concedeu em parte a tutela para determinar que a parte demandada anote em seus registros/sistema a cessão das cotas: (a) Cota 997 do Grupo 1038 (contrato 65215955); (b) Cota 956 do Grupo 1249 (contrato 65498739); (c) Cota 759 do Grupo 1077 (contrato 65259907); e (d) Cota 957 do Grupo 1249 (contrato 65498778) à autora até ulterior decisão. Em suas razões recursais (ID 53245386), o agravante/réu afirma que a agravada celebrou dois contratos de cessão de cotas de participação em grupo de consórcio junto a pessoa jurídica BRYDS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, para aquisição dos direitos relativos a cotas de consórcio administrados pela agravante e que, após a formalização do contrato, a agravada encaminhou notificação extrajudicial exigindo a anuência da agravante para promover a transferência das cotas dos grupos de consórcios, conforme determinado no instrumento particular de cessão de direitos. Alega que a cedente deveria solicitar, por meio de formulário eletrônico, a transferência da carta de crédito e do respectivo contrato da cota à agravada, mediante aprovação prévia da administradora, sendo que, diante do não cumprimento das formalidades contratuais exigidas, não foi realizada a transferência conforme exigido pela Agravada. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, vez que a anuência da administradora é condição necessária para proporcionar a transferência das cotas do consórcio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão combatida, que determinou a anotação, nos registros da agravante, da cessão das cotas adquiridas pela agravada. Preparo (ID 53341073 e ID 53341075). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que determinou a anotação, nos registros da agravante, da cessão das cotas adquiridas pela agravada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.